Tribunal: STF
Processo: ARE 1336653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. DESCABIMENTO. ACESSO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PELA REDE PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, IV e 84, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, em observância aos princípios norteadores dos juizados especiais, tais como celeridade, simplicidade, economicidade, entendo que a sentença bem enfrentou a questão, motivo pelo qual deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 que assim dispõe:



    (...)



    Assim, transcrevo os fundamentos jurídicos apresentados pela em. Magistrada a quo, Dra. Nadja Mara Zanella, que adoto como razões de decidir: 



    '(...)



    Para o caso em exame, basta análise das competências da União e dos Estados.



    A competência legislativa pode ser privativa da União (art. 22, da CF) ou concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal (art. 24, da CF). Em se tratando de recursos hídricos (águas), a teor do art. 22, da CF, é de competência privativa da União legislar sobre águas.



    No entanto, a Constituição atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislarem sobre meio ambiente, onde a água, enquanto recurso natural, se insere, nos termo do inc. IV, do art. 24.



    Não poderia ser diferente já que não seria coerente dar a titularidade do bem (águas subterrâneas) aos Estados, sem que estes pudessem legislar e regulamentar seu uso.



    Por conta disso o Estado pode regulamentar o uso de recurso hídrico, já que gestor deste, podendo, inclusive, limitar seu uso por particular cujo interesse colida com o da coletividade.



    No âmbito federal, vige o Código das Águas (Dec. n.º 24.643/34), naquilo que não conflita com o novo regramento constitucional, bem como as Leis n.º 9.433/97 e n.º 11.445/07.



    Como consequência da outorga das águas subterrâneas aos Estados (inc. I, do art. 26, da CF), o art. 8º e o art. 96, do Código das Águas não vieram recepcionados pelo novo ordenamento constitucional, já que deles decorria o direito de apropriação, por particulares, de águas subterrâneas que viessem a ser encontradas no subsolo de suas propriedades, o que não mais é possível em face da Constituição.



    Não fosse isso, a Lei n.º 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, assevera que a água é bem público (art. 1º, inc. I), ou seja, trata-se de , onde o Poder Público, bem de uso comum do povo tal como ressaltado acima, é o seu gestor. A lei em comento, então, deixa evidente a natureza do bem visado pelo autor, como sendo público, salientando que se trata de recuso natural finito e dotado de valor econômico, emanando, daí, a necessidade de regulamentação de seu uso, inclusive com a imposição de limitações, visando, com isso, sua preservação para as presentes e futuras gerações, tal como dispõe a regra constitucional (art. 225).



    Dessa forma, por conta da competência concorrente complementar dada aos Estados pela CF, quando houver correlação com a preservação do recurso natural (água) ou por questão de saúde pública, possível que a legislação estadual restrinja a utilização de fonte secundária de abastecimento de água (poço). Assim, o disposto no Decreto Estadual n.º 23.430/74 (art. 87 e art. 96), que regulamenta a Lei Estadual n.º 6.503/72 (art. 18), não apresenta ilegalidade, vindo, inclusive, ao encontro do disposto na Lei Federal n.º 11.445/07.



    De referir, por fim, que a edição da Lei n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê a obrigatoriedade do uso da rede pública de abastecimento de água e esgoto. Importante lembrar que, por se tratar de lei nacional, tem aplicação em todo país, inclusive nos Estados.



    Portanto, a legislação em vigor limita a autorização para uso humano tão somente para hipótese de inexistir sistema de abastecimento pela rede pública, não sendo a do caso em comento, conforme consta do documento de fls. 156/157.



    A propriedade do particular sobre a área não se estende aos recursos hídricos, pois esta pertence ao Estado.



    Assim, a impossibilidade de utilização para consumo humano está prevista na Lei Estadual nº 6503/72, em seu art. 18 c/c com art. 87 do Decreto Estadual nº 23430/71, de forma que, havendo sistema de abastecimento público – não será permitido o uso por outra fonte. Importante ressaltar que tal condicionamento importa, antes de mais nada, em proteção à saúde da população, pois o beneficiamento da água e fornecimento com qualidade é fator de controle de inúmeras doenças.



    Neste sentido:



    (...)



    Por fim, registro que o documento de fls. 156/157 informa que os poços tubulares poderão coexistir com rede pública de abastecimento, excetuando-se para a finalidade de uso para consumo humano . Em razão do exposto, o pedido julgo improcedente formulado por Sergio Jeziorski contra o Estado do Rio Grande do Sul.'



    Saliento que a sentença está de acordo, também, com a jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias em casos similares:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente